Tribunal: TJBA
Processo: 0503398-74.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503398-74.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALYNE DE OLIVEIRA BORGES PORTILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RICARDO SOARES MIDLEJ

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS MIRANDA, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
COM SEGUIMENTO NEGADO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS.
DISTINGUISH
INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I,
“b”
, do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Especial por incidência do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O agravante sustenta que o caso comportaria solução diversa por se tratar de execução individual de sentença coletiva (transporte
in utilibus
) sobre expurgos inflacionários, e que o posterior levantamento dos valores depositados teria configurado pagamento e purgação da mora, alegando ainda violação à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há distinção apta a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a permitir o seguimento do Recurso Especial, ou se o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o precedente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil autoriza a negativa de seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em revisão à tese fixada no Tema 677, consolidou o entendimento de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

6. A tese revisada do Tema 677/STJ alcança precisamente a hipótese dos autos — depósito efetuado a título de garantia do juízo no bojo de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública sobre expurgos inflacionários —, cenário fático que coincide com o do próprio leading case da revisão.

7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça expressamente afastou a modulação dos efeitos da tese revisada, que tem aplicação imediata, independentemente da data do depósito ou do trânsito em julgado do paradigma.

8. Verificada a plena consonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 677/STJ — tendo o acórdão da Apelação Cível e o acórdão dos Embargos de Declaração enfatizado expressamente a incidência da tese e a inexistência de modulação de efeitos —, mostra-se correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial, inexistindo
distinguish
apto a justificar solução diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"O acórdão que reconhece a incidência dos consectários da mora sobre depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo, até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, encontra-se em conformidade com a tese revisada do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a negativa de seguimento do recurso especial nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 677.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0503398-74.2014.8.05.0103, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado
RICARDO SOARES MIDLEJ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.